Tribunal: TJDFT
Processo: 0724133-09.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA DÍVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. ART. 85, § 2° DO CPC. APLICABILIDADE. MAJORAÇÃO. INDEVIDA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 397, do Código Civil, “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. Desse modo, versando o feito sobre cobrança de nota promissória prescrita, o termo inicial para a incidência de juros moratórios é a data do vencimento da dívida.
2. Conforme o art. 701 do CPC, o pagamento dos honorários sucumbenciais em 5% do valor atribuído à causa é um benefício concedido ao devedor que quita voluntariamente o débito, no prazo para o cumprimento do mandado monitório. Não havendo cumprimento do mandado monitório no prazo legal, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados segundo as regras do art. 85, § 2° do CPC.
3. Em atenção às particularidades do caso concreto, considerando-se a célere duração do feito e o trabalho realizado pelo advogado do autor, e com fulcro no §2o do art. 85 do CPC, a fixação no percentual mínimo de 10% sobre o valor da condenação atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.